Tribunal: TJBA
Processo: 8003180-98.2021.8.05.0271
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003180-98.2021.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALISSON PEREIRA DE JESUS

Advogado(s): ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA, JOSE ELISIO DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA

ACÓRDÃO QUE negou provimento
À APELAÇÃO DEFENSIVA.
MANUNTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, MEDIANTE ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEMENTO DE DEFESA
.
INVIABILIDADE.
acórdão que, ao reproduzir entendimento pacífico esposado pelo egrégio superior tribunal de justiça, refutou, de forma motivada, a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a possibilidade de o magistrado indeferir diligências que entender protelatórias.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
“tráfico privilegiado” que foi afastado pela apreensão, junto aos entorpecentes, de apetrechos como balança de precisão e máquina de cartão de crédito.

alegação de omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena. inviabilidade.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE DEVE SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO, PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, DE ACORDO COM OS ARTS. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI Nº 11.343/06.

alegação de omissão quanto à PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. inviabilidade.
legalidade da atuação dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante na situação em espequE QUE RESTOU EFETIVAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO FUSTIGADO, COM ESTEIO EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM A INFIRMAR CONCLUSÕES DESFAVORÁVEIS À PARTE.
fundamentação sucinta, PORÉM, suficiente, mas em desacordo com as pretensões defensivas, que não equivale à ausência de motivação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
Alisson Pereira de Jesus
, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto
negou
proviment
o, por maioria, à Apelação defensiva
,
mantendo incólume a sentença penal condenatória por tráfico de drogas, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que
o ora Embargante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito inserto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A sentença condenatória restou mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de Apelação, de modo que foram opostos os presentes Embargos Declaratórios, nos quais se arguem diversas omissões.

3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Aduz o Embargante, em apertado resumo, que no caso em tela
verificam-se omissões relativas a diversas teses defensivas suscitadas em sede recursal, quais sejam, a existência de cerceamento de defesa face ao indeferimento de diligências probatórias, a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a ausência de fundamentação da dosimetria da pena e a preliminar de nulidade por violação de domicílio.

4.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELATIVA À TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
A omissão arguida, no que concerne à insurgência contra o indeferimento de diligências requeridas pela defesa, foi regularmente enfrentada pelo Acórdão embargado, mormente no ponto em que, com esteio na jurisprudência pacífica esposada pelo E. STJ, consignou-se ser possível a rejeição, pelo Magistrado, de forma motivada, dos pedidos que se revelem meramente protelatórios nessa seara.

5.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELATIVA AO “TRÁFICO PRIVILEGIADO.”

Noutro giro, tem-se que a alegação de omissão, referente à fundamentação do afastamento do “tráfico privilegiado”
in casu
, igualmente carece de guarida. Com efeito, firmou-se premissa, no julgado ora combatido, no sentido de que a apreensão de apetrechos relacionados ao comércio ilícito de entorpecentes pode ensejar a rejeição da causa de diminuição de pena na espécie.

6.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELATIVA À MOTIVAÇÃO DA DOSIMETRIA.

Repise-se, ademais, não merecer albergamento o argumento de omissão concernente à inexistência de motivação ao provimento jurisdicional farpeado no que diz respeito ao procedimento dosimétrico. Nesse diapasão, cumpre esclarecer que a reprimenda básica foi majorada de forma escorreita, com fulcro na quantidade de droga apreendida, atendendo aos comandos dos Arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

7.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELATIVA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Por fim, acerca da preliminar defensiva de violação de domicílio no caso concreto, insta asseverar que tal alegação foi refutada com base na prova oral colhida em instrução processual – circunstância que restou muito bem delineada no pronunciamento judicial objurgado. Sustentou-se, no voto vencedor, de modo claro e objetivo, a
legalidade da atuação dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante na situação em espeque – não havendo, pois, que se falar em vícios nessa senda.

8. ACLARATÓRIOS INCABÍVEIS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

Destaque-se, por amor ao debate, não haver que se
falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. Os Embargos Declaratórios, registre-se por oportuno, não se prestam a rediscutir o
meritum quaestio
, possuindo fundamentação vinculada às hipóteses do Art. 619 do Código de Processo Penal.

9.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação nº 8003180-98.2021.8.05.0271
, em que são partes, como
Embargante
,
Alisson Pereira de Jesus

e, como
Embargado
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11